Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708495-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LESLEY ESTRELA MARRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo LESLEY KONRAD ESTRELA contra decisões proferidas pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 118750921 dos autos de origem) que, nos autos do processo de declaratória de inexistência de débito e obrigação de fazer (processo no 0709049-83.2022.8.07.0001-94.2019.8.07.0001), movido em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, teve indeferido o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela para a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Confira-se o teor da decisão recorrida: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que a requerida seja obrigada a proceder com a baixa imediata, junto ao SERASA, dos débitos referente aos meses 09/2021, 10/2021 e 11/2021 em nome do autor LESLEY KONRAD ESTRELA, CPF no 030.078.931-94, cada um no valor de R$ 46,38, bem como se ABSTENHA de incluir, junto ao SERASA, o suposto débito de R$ 46,38 relativo ao mês 12/2021, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. A parte agravante, em suas razões recursais (ID 33663132) pugna pela reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada requerida na petição inicial, determinando a suspensão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes até o pronunciamento em tutela definitiva. Alega, em suma, que as provas que acompanham a petição inicial são suficientes para demonstrar a ilegalidade das cobranças perpetradas pela empresa agravada, as quais justificaram a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Nesse sentido, afirma que tais cobranças se referem a contrato de prestação de serviços de plano de saúde que foi devidamente cancelado em data anterior à constituição dos referidos débitos. Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de que seu nome seja retirado dos cadastros de inadimplentes, assim como a empresa agravada seja obrigada a se abster de realizar nova inclusão”. Para tanto, alega estarem presentes os requisitos exigidos pela legislação processual. “Quanto à probabilidade do direito, vislumbra-se sua presença no fato da inequívoca ILEGALIDADE dos débitos que originaram a inscrição do nome do Agravante junto ao SERASA”. De outro lado, o perigo na demora é facilmente constatado quando se observa que “a manutenção indevida do nome do Agravante perante órgãos de proteção ao crédito causará graves prejuízos em sua vida coditiana, porquanto, até que finde a presente lide, não conseguirá efetuar qualquer transação comercial que necessite de análise de crédito”. No mérito, requer o provimento deste recurso para confirmar a liminar. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 33663134), dispensada a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como é cediço, o objetivo da norma, ao permitir a antecipação dos efeitos da tutela caso preenchidos os requisitos legais é exatamente alterar o ônus de espera pela demora na tramitação do processo. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores pelo que postula a medida, o risco da demora se transfere para a parte adversa. Em exame perfunctório da pretensão vindicada pela parte agravante, típico das medidas liminares, verifico que ela atende aos pressupostos autorizadores de seu deferimento. Feita essa necessária introdução sopesando detidamente os elementos materiais que instruem estes autos de origem, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal. De plano, vislumbra-se perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acaso sejam mantidos os dados do agravante em cadastros de inadimplentes relativamente ao contrato elencado nos autos na origem e nas razões recursais, visto que segundo os elementos de convicção trazidos pelo autor o contrato foi cancelado em data pretérita às cobranças que fundamentam a negativação de seu nome. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela parte agravante comporta deferimento liminar também pela probabilidade do direito alegado. Isso porque é o deslinde que se extrai em razão do contexto narrado na inicial em conjunto com os elementos de prova produzidos e colacionados aos autos, especialmente os documentos juntados ao ID 118743051 (autos de origem), o qual traz evidência de que houve, de fato, rescisão contratual por parte do agravante no início do mês de agosto de 2021, em data anterior ao fato gerador das cobranças em questão, as quais se referem aos meses de setembro a novembro de 2021. Por derradeiro, o deferimento da medida postulada em sede recursal não tem o condão de causar dano de grave monta à instituição agravada, tendo em vista a pouca monta dos valores cobrados, senão o que se verifica é o contrário, que a manutenção da decisão objurgada poderá ocasionar dano ao agravante. Isso porque o autor demonstrou que a inclusão de seu nome em entidade de proteção de crédito (ID 118743051 dos autos de origem) foi efetuada pela administradora de plano de saúde agravada, em relação ao referido contrato, o que contribui à necessidade de concessão da medida liminar, ante a demonstração da ocorrência concreta de risco de que tal anotação permaneça vigente impactando a esfera jurídica do agravante até a resolução do mérito na origem. Outrossim, verifica-se que a tutela em questão é totalmente reversível se eventualmente a parte agravada apresentar novas provas que infirmem os elementos trazidos até o momento pela parte agravante, o que permite a concessão da tutela antecipada (art. 300, § 3o, CPC). Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a suspensão da inclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, em relação ao contrato de plano de saúde AMIL 500 QP NACIONAL R PJCA (carteirinha no 77851075) firmado anteriormente pelas partes, assim como determinar a abstenção da parte agravada (QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A) de promover novas inclusões até o pronunciamento judicial definitivo. Atribuo à presente decisão força de mandado, cabendo ao agravante apresentá-la nos respectivos órgãos para o efetivo cumprimento nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado da presente decisão, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legalmente assegurado (art. 1.019, II, CPC). À secretaria para que corrija o nome da parte agravante no sistema para LESLEY KONRAD ESTRELA, conforme consta do documento de ID 119024544 (autos de origem). Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator